Tribunal: TJDFT
Processo: 0752594-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0752594-41.2024.8.07.0000 DECISÃO Homologo o pedido de desistência da ação rescisória (id 68590819) e julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC 485 VIII). Custas, se houver, pelo autor. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR